Tribunal: TJES
Processo: 5007699-28.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007699-28.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA FRANCISCA INACIO FILHA FERRARINI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007699-28.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MARIA FRANCISCA INACIO FILHA FERRARINI

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS E OBESIDADE. ART 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA FRANCISCA INACIO FILHA FERRARINI
em face do
MUNICIPIO DE LINHARES
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo a requerente que é portadora de diabetes mellitus tipo 2, bem como obesidade, sendo prescrita a medicação Semaglutida 0,25mg – 1x/semana. Informa, no entanto, que se trata de medicamento de alto custo, não podendo custear o mesmo, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pretendendo seu fornecimento às expensas do Estado e do Município.

Em contestação (ID 11026452), o 1º requerido informa que, em se tratando de medicamento não padronizado a autora deve apresentar laudo médico circunstanciado demonstrado a necessidade do medicamento, o que não consta nos autos.

Em contestação (ID 11026453), o 2º requerido destaca que o medicamento solicitado possui substitutos no SUS, não sendo demonstrada sua imprescindibilidade.

A sentença (ID 11026460) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11026461), reiterando a demonstração de necessidade de uso do medicamento, atendendo ao Tema 106 do STJ.

Apenas o 2º requerido apresentou contrarrazões (ID 11026463), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento do medicamento SEMAGLUTIDA 0,25MG para tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e obesidade
.

Em que pese a alegação de que não restou evidenciada a necessidade do medicamento, assiste razão à recorrente.

Inicialmente, foi colacionado aos autos um laudo bastante detalhado da Dra. Alini Linhares da Fonseca e Bitti (CRM/ES 10368), médica endocrinologista, esclarecendo que:
“Paciente apresenta como comorbidades associadas: Paraplegia (secundária à poliomielite na infância), hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, fratura em tornozelo secundária à queda (a sobrecarga do próprio peso contribui para tal e que apesar da boa aderência ao plano nutricional com supervisão da nutricionista) apresenta dificuldade para perda de peso com redução de percentual de gordura corporal. A medicação requerida contribuiu muito p/ o controle glicêmico, bem como apresenta benefícios comprovados cientificamente na proteção contra complicações cardiovasculares e renais, secundários ao DM2. Por se tratar de patologia crônica, o tratamento contínuo se faz necessário. Como sua médica assistentes, venho por meio deste, solicitar dispensação da medicação Semaglutida 0,25mg/semana que vem apresentando excelentes resultados e gostaríamos assim de mantê-la”
, ID 11026441.

Pelo que se percebe, tenho que o medicamento (SEMAGLUTIDA) preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) incapacidade financeira para arcar com os custos; c) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

No contexto, verifico que o laudo médico anexado aos autos pela parte autora, bem como a informação de utilização anterior dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, sem êxito, demonstraram a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, eis que comprovado no laudo que a Semaglutida traz maior controle glicêmico e auxilia na perda de peso, trazendo maior qualidade de vida à autora. A incapacidade financeira da autora é presumida, considerando estar a mesma assistida pela Defensoria Pública e, por fim, o medicamento tem registro válido na ANVISA, conforme informado pelo NAT.

Ressalto, por fim, que o NAT ao ser acionado emitiu parecer desfavorável ao fornecimento da medicação sob o seguinte argumento:
“CONCLUI-SE que NÃO HÁ ELEMENTOS técnicos para sustentar a indicação específica de SEMAGLUTIDA no presente caso”
(ID 11026448), no entanto, não é justificativa para o não acolhimento do pedido, considerando que no laudo a condição clínica da autora ficou bastante esclarecida, bem como sua real necessidade em utilizar a medicação.

Colhe-se da jurisprudência em caso análogo:

“Em que pese o mencionado relatório técnico NAT-JUS/DF, não há como substituir a indicação médica fundamentada em circunstâncias específicas do quadro clínico do paciente (fl. 13).

O caráter universal da assistência à saúde garante o fornecimento gratuito de medicamentos, tratamentos, próteses etc, a qualquer pessoa do povo, mormente àqueles materialmente necessitados, tais como a parte recorrida.

Ante o exposto, e considerando todo o mais que dos autos consta, pelo meu voto DOU PROVIMENTO ao recurso interposto e condeno a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS na obrigação de fazer condizente no fornecimento do fármaco denominado SEMAGLUTIDA 1,0 mg, formulação original, enquanto durar o tratamento, devendo a parte requerida apresentar receituário médico atualizado a cada 03 (três) meses para obtenção do medicamento (TJ-SP - RI: 10007853020228260274 SP 1000785-30.2022.8.26.0274, Relator: Glariston Resende, Data de Julgamento: 10/03/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/03/2023).

Assim, entendo que a decisão do juízo
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial não está em consonância com o entendimento que prevalece no STJ e nos Tribunais Pátrios, merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID
11026460, determinando que os requeridos, solidariamente, forneçam à autora a medicação
SEMAGLUTIDA 0,25MG 1x/semana para uso contínuo, com início do fornecimento no prazo de 10 (dez) dias, conforme prescrição médica
. Para o caso de descumprimento da determinação, arbitro, desde já, multa fixa no importe de R$1.000,00 (mil reais), o que faço com fulcro no artigo 537, combinado com o artigo 297 e seu parágrafo único, todos do CPC/15, podendo ser majorada em caso de eventual descumprimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis pelo eventual crime de desobediência à ordem judicial.

Condeno unicamente o requerido MUNICIPIO DE LINHARES ao pagamento de custas processuais, pois em relação ao ESTADO DO ESPIRITO SANTO aplica-se a isenção do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, contudo, condeno ambos os requeridos a honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)